Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. NETA MAIOR DE IDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. PLENA CAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O alcance da maioridade afasta a presunção de necessidade da obrigação alimentar, devendo-se, nessas situações, perquirir se o alimentante possui condições de continuar a prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão, situação que deve estar detidamente comprovada.
2. Demonstrada a capacidade da beneficiária da pensão de prover a própria subsistência, não se afigura razoável impor ao avô a obrigação de continuidade de prestar alimentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.